Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0709852-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a suspensão do atendimento externo da COORPRE em razão da pandemia, intime-se o credor SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM SAUDE DO DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o nome e CPF/CNPJ do interessado na aquisição do crédito, a fim de possibilitar a expedição da certidão de crédito requerida. No mesmo prazo, deverá regularizar sua representação processual, apresentando procuração outorgada ao advogado subscritor do requerimento, datada e assinada pelo seu representante e ata mais atual de posse do diretor presidente do sindicato. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios